Tribunal: CARF
Processo: 16692.721230/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721230/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.846 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ALUMINI ENGENHARIA S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão, em conformidade
com a legislação de regência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em diligência com relação à matéria cuja prova deveria ser
apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade. Procedimento de
diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade alegadas e rejeitar o pleito de realização de diligência, para, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.845, de 24 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 11610.726251/2013-89, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721230/2014-17
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Denise Madalena Green, Celso José Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, José
Renato Pereira de Deus, Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de
Origem, que denegara o Pedido de Restituição das Contribuições de PIS e COFINS, sob a
alegação de ter sido retido na fonte a maior, e vinculada a ele, a declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade já se encontram resumidos no relatório do acordão
resumido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo de forma subsidiária:
a) acolhimento da preliminar de nulidade da decisão recorrida;
b) baixa dos autos em diligência para a comprovação da suficiência das retenções;
c) reconhecimento do direito à restituição integral dos créditos pleiteados; e
d) reconhecimento do direito à restituição, com a homologação da compensação
realizada.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
I – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

Em regra, a nulidade das decisões administrativas ocorre nos casos
previstos no artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso, não há arguição de incompetência da autoridade administrativa,
mas de cerceamento do direito defesa por ausência de motivação no
despacho decisório e na decisão da DRJ.
A Recorrente suscita cerceamento do direito de defesa, em virtude da
decisão recorrida não ter analisado os argumentos de mérito que
justificam o direito creditório de COFINS/PIS e, ainda, “deveria ela ter
analisado a questão de forma detida, e comprovado se, de acordo com a
situação fática apresentada pela Recorrente, qual seja, confronto das
retenções cuja restituição foi pleiteada com aquelas informadas na
sistemática não cumulativa, haveria que se falar em excesso”.
Ocorre que a DRJ informou em sua decisão que o despacho decisório
indeferiu o direito creditório, em razão de o valor retido na fonte de
Cofins e Pis, no mês 12/2012, “não excede o valor das contribuições a
pagar e, logo, não foi comprovado o pagamento indevido ou a maior
passível de restituição/compensação, conforme fica demonstrado no
Dacon, com os valores declarados pelo próprio contribuinte e pela
apresentação do “Comprovante Anual de Retenção” e pela DIRF
entregue pela fonte pagadora Petróleo Brasileiro SA Petrobrás”.
Assim, entendo que não há qualquer nulidade na decisão recorrida, pois
que ausente o cerceamento do direito de defesa, pois que foi garantido ao
contribuinte a aplicação da defesa e o contraditório, inclusive tendo a
própria decisão recorrida deixado expresso que os documentos
apresentados não foram suficientes sequer para comprovar os valores
declarados na Dacon.
Por essas razões, rejeito a presente preliminar de nulidade.
II - DA BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA
A recorrente pugna, ainda, pela baixa dos autos em diligência para que a
autoridade administrativa possa averiguar a existência de todas as
retenções de PIS e COFINS sofridas no mês 12/2012, “o que
comprovaria a suficiência do valor de forma a demonstrar a existência de
saldo credor em favor da Recorrente relativo ao excesso de retenções
sofridas no período”.
Contudo, há que se lembrar que a recorrente teve todas as oportunidades,
no curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

suficientes e necessários para comprovar seu direito creditório, sobretudo
sua completa escrituração contábil fiscal e os documentos que a
lastreiam, não se justificando, no presente caso, a realização de diligência
para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não se afigura
como remédio processual para suprir injustificada omissão probatória,
especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido juntadas
aos autos.
No intento de afastar a decisão de não homologação, a recorrente deveria
ter demonstrado - pelos registros contábeis - que o débito informado na
DCTF original e assumido na análise que resultou no despacho decisório
foi apurado erroneamente. Nesse contexto, a mera apresentação de
declarações, tais como DACON, DCTF retificadora ou informes de
rendimentos, não é suficiente para a comprovação da certeza e liquidez
do crédito pleiteado e do valor do débito confessado.
De semelhante modo, a busca pela verdade material não se presta a suprir
a inércia daquele que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado. Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente,
determinar, a seu critério e quando necessário, diligências ou perícias
para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso não
significa, entretanto, que a verdade material deverá levar a uma
desregrada busca, pelos órgãos julgadores, por elementos de provas que
deveriam ser trazidos pela parte interessada.
Saliente-se que existem regras processuais claras, no âmbito do
contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não
cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida,
no caso concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios,
como aqueles do formalismo moderado ou da verdade material, não deve
abrir caminho para o afastamento de regras que servem, em última
instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos –
como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança
jurídica.
Destarte, o pedido de diligência deve ser indeferido.
III - DO MÉRITO
A Recorrente fundamenta o direito à restituição de tais valores com base
no art. 5o da Lei no 11.727/2008 c/c art. 12 da IN RFB no 1.300/2012,
sendo esta revogada pela IN RFB no 1.717/2017, que passou a admitir a
possibilidade de compensação a partir do mês subsequente àquele em que
ficar caracterizada a impossibilidade de dedução.
As razões utilizadas no despacho decisório e ratificadas na decisão de
piso se deram eminentemente por entenderem que os valores das
retenções passíveis de restituição não foram superiores à contribuição
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

devida, uma vez que a Recorrente possuiria a título de pagamento de PIS
e COFINS os montantes de R$ 85.341,64 e R$ 393.884,56,
respectivamente.
Cumpre, ainda, esclarecer que não se faz distinção sobre o regime
cumulativo ou não cumulativo de aproveitamento de um eventual
excesso de retenção do PIS e da Cofins informados em DACON, por
força do art. 24, da IN RFB no 1.717, de 2017, que disciplina a restituição
no âmbito da RFB.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em
Pedido de Restituição / Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas com meras
alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento, tudo
devidamente conciliado. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem
alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Da análise dos autos, é possível constatar que, em seu recurso voluntário,
a Recorrente limitou-se a repisar os argumentos trazidos desde a sua
manifestação de inconformidade, não tendo apresentado nenhum
elemento novo apto a abalar a conclusão a que chegou a instância a quo.
Sendo assim, por concordar com os termos da decisão recorrida,
transcrevo-a a seguir, adotando-a como razão de decidir, o que faço com
supedâneo no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Como relatado, trata-se de processo de restituição de PIS (R$ 241.811,73) e COFINS
(R$ 1.116.054,22) supostamente retidos na fonte a maior, referente ao mês 12/2012, no
montante de R$ 1.357.865,96,, vinculadas a ele, a declaração de compensação no
23079.54579.251113.1.3.04- 8681, conforme extrato dos sistemas da Receita Federal do
Brasil:

A contribuinte alega que foi efetuada a retenção das Contribuições do PIS e da
COFINS pela fonte pagadora, que poderia ser deduzida da contribuição a pagar
ou se não fosse possível, poderia proceder à restituição do excesso das
contribuições retidas, conforme estabelece o art. 5o, da Lei 11.727/08:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput deste
artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste artigo,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição
devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de
2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser
restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma a ser
regulamentada pelo Poder Executivo.
A Manifestante apresenta o Dacon do mês 12/2012, em 06/06/2013, onde
constam os valores retidos na fonte e as contribuições devidas e a pagar,
conforme observado nas Fichas 15B – Resumo – Contribuição para o Pis/Pasep -
Regime Não-Cumulativo e Cumulativo (linhas 17, 19 e 29) e Fichas 25B -
Resumo – Cofins - Regime Não-Cumulativo e Cumulativo (linhas 17, 19 e 29):

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

A restituição da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins Retidas na Fonte foi
disciplinada pela Instrução Normativa no 1.300/2012, vigente na época dos fatos:
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas Contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando
o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subsequente àquele
em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I a esta
Instrução Normativa.
A IN RFB no 1.717, de 2017, que atualmente disciplina a compensação, a
restituição e o ressarcimento no âmbito da RFB, determina em seu art. 24:
“Art. 24. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando
o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeitos da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida e a compensação poderá ser declarada a
partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de
dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa, e a compensação poderá ser declarada por meio do formulário
Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução
Normativa.“ (grifei)
No Despacho Decisório de fls. 73 a 79, a Autoridade Fiscal constata do
demonstrativo Dacon apresentado acima, que “o valor retido no mês 12/2012
não excede o valor das contribuições a pagar e, portanto, não foi comprovado
pagamento indevido ou a maior passível de restituição. Consequentemente, a
declaração de compensação vinculada ao presente processo não deve ser
homologada.”
No Despacho Decisório de fls. 218, a Autoridade Fiscal ratifica os termos do
Despacho Decisório anterior, acrescentando:
“Sendo assim, faz-se necessário o presente despacho decisório a fim de indeferir
o pedido de restituição, cujo crédito já foi analisado no processo apenso
juntamente à declaração de compensação no 23079.54579.251113.1.3.04-8681.”
Os Despachos Decisórios acima mencionados foram elaborados com base no
Dacon apresentado pela contribuinte, sendo que o “valor retido no mês 12/2012
não excedem o valor das contribuições a pagar e, portanto, não foi comprovado
pagamento indevido ou a maior passível de restituição.”
O art. 24, da IN RFB no 1.717, de 2017 que disciplina a restituição no âmbito da
RFB, não faz distinção sobre o regime cumulativo ou não cumulativo de
aproveitamento de um eventual excesso de retenção do PIS e da Cofins, sendo
que “poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos administrados pela RFB”. Portanto, a alegação da Requerente, de que os
créditos provenientes da retenção na fonte do Pis e da Cofins, deva ser
aproveitado somente no regime não cumulativo, não deve prosperar.
A contribuinte declarou na coluna do Regime Cumulativo, os valores de R$
1.569.962,41 (F25B – linha 17) e de R$ 340.158,51 (F05B – L17) da Cofins e do
Pis, respectivamente, da Contribuição Devida, no Dacon do mês 12/2012.
A Manifestante declarou na coluna do Regime Cumulativo, o valor de R$
1.176.077,85 (F25B– linha 19) e de R$ 254.816,87 (F15B – L19) da Cofins e do
Pis, respectivamente, retida na Fonte pelas demais Entidades da Administração
Pública Federal (Lei no 10.833/2003, art. 34), sendo que não efetuou retificação
no Dacon até a presente data.
A contribuinte declarou na coluna do Regime Cumulativo, os valores de R$
393.884,56 (F25B – linha 29) e de R$ 85.341,64 (F05B – L29) da Cofins e do
Pis, respectivamente, da Contribuição a Pagar, que foi calculada pela diferença
entre a Contribuição Devida menos a Contribuição retida na Fonte pelas demais
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

Entidades da Administração Pública Federal (Lei no 10.833/2003, art. 34),
informações constantes no Dacon.
A manifestante no Pedido de Restituição cominado com a Dcomp acima
relacionada pretende compensar os valores retidos pela sua fonte pagadora
(Petróleo Brasileiro SA Petrobrás) de R$ 1.116.054,22 da Cofins e R$
241.811,73 do PIS, que não são suficientes nem para comprovar o valor
declarado pela contribuinte no Dacon e muito menos “excedem o valor das
contribuições a pagar e, portanto, não foi comprovado pagamento indevido ou a
maior passível de restituição”, conforme mencionado no Despacho Decisório.
A comprovação da retenção na fonte do Pis e da Cofins foi feita pela empresa,
com a apresentação do “Comprovante Anual de Retenção” e pela DIRF entregue
pela fonte pagadora, consoante Instrução Normativa SRF no 459, de 2004, e
Instrução Normativa SRF no 480, de 15/12/2004, que regulamentam os
dispositivos das Leis acima transcritos:
Instrução Normativa SRF no 459/2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.
Instrução Normativa SRF no 480/2004:
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último
dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado em meio
eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando, relativamente a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os
valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os órgãos
ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos
valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
A fonte pagadora Petróleo Brasileiro SA Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-01,
apresentou o “Comprovante Anual de Retenção” da filial da empresa fiscalizada
(CNPJ 58.580.465/0034-07), conforme constatado nos Sistemas da Receita
Federal do Brasil:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

No “Comprovante Anual de Retenção” consta como código da receita – 6147
(alimentação, energia elétrica, transporte de cargas, bens em geral e serviços com
forn. de bens), o valor retido de R$ 3.687.598,25, no mês de 12/2012.
A contribuinte apresenta nas memórias de cálculo, de fls. 08 a 10, onde consta o
valor total retido de R$ 3.687.598,25, no mês de 12/2012, separado
individualmente pelos tributos PIS, COFINS, IRRF e CSLL, “sendo certo que
após a composição dos valores retidos temos, a título de PIS e COFINS, o
montante de R$ 1.357.865,96, objeto de restituição.” (No valor de R$
1.357.865,96 está contido o valor de R$ 1.116.054,22 da Cofins e R$ 241.811,73
do PIS)
A manifestante declarou na coluna do Regime Cumulativo, os valores de
1.176.077,85 (F25B– linha 19) e de R$ 254.816,87 (F15B – L19) da Cofins e do
Pis, respectivamente, retidos na Fonte pelas demais Entidades da Administração
Pública Federal (Lei no 10.833/2003, art. 34), entretanto a comprovação da
retenção na fonte do Pis (R$ 241.811,73) e da Cofins (R$ 1.116.054,22) feita
empresa, com a apresentação do “Comprovante Anual de Retenção” e pela DIRF
entregue pela fonte pagadora Petróleo Brasileiro SA Petrobrás não foram
suficientes nem para comprovar os valores declarados no Dacon.
Portanto, constata-se que o valor retido na fonte de Pis e Cofins, no mês 12/2012,
não excede o valor das contribuições a pagar e, logo, não foi comprovado o
pagamento indevido ou a maior passível de restituição/compensação, conforme
fica demonstrado no Dacon, com os valores declarados pelo próprio contribuinte
e pela apresentação do “Comprovante Anual de Retenção” e pela DIRF entregue
pela fonte pagadora Petróleo Brasileiro SA Petrobrás.
Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade e NÃO RECONHECER o direito creditório
trazido a litígio.
Dada a falta da Recorrente em cumprir com o ônus probatório do direito
pleiteado, não tenho alternativa que não a de concordar com a DRJ de
que as provas juntadas aos autos não são suficientes a comprovar a
legitimidade do crédito, tampouco a restituição de R$ 878.639,76, a título
de excesso de retenções de PIS e COFINS.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e
realização de diligência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721230/2014-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as
preliminares de nulidade alegadas e rejeitar o pleito de realização de diligência, para, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 160
DF CARF MF
Original